Tribunal: STJ
Processo: 0812053-53.2023.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910004 - RN (2025/0132458-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: VANDIMARA RAQUEL MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO HARPER COX - RN013516
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §
1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA50556562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 21e8a71b-911d-444e-8393-0bbccaf6b9e1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50556562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 21e8a71b-911d-444e-8393-0bbccaf6b9e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910004 - RN (2025/0132458-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: VANDIMARA RAQUEL MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO HARPER COX - RN013516
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §
1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA49650404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:22
Código de Controle do Documento: 4fb7ca6b-004d-420f-bf67-a389097ccaf6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 443-449) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos (fls.
436-437).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que não busca o reexame de
provas e que são inaplicáveis as Súmulas n. 83/STJ e 284/STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 492-499), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 436-437):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por HAPVIDA
ASSISTENCIA MEDICA S.A. à decisão que inadmitiu Recurso Especial
interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 284/STF, Súmula 83/STJ,
Súmula 7/STJ e não cabimento de REsp por ofensa a resolução.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula
83/STJ, Súmula 7/STJ e não cabimento de REsp por ofensa a resolução.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art.
Documento eletrônico VDA49650404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:22
Código de Controle do Documento: 4fb7ca6b-004d-420f-bf67-a389097ccaf6

514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art.
932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
.
do Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
art. 1.021, § 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
443-449), todavia, a parte agravante insurge-se
No agravo interno (fls.
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da
Documento eletrônico VDA49650404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:22
Código de Controle do Documento: 4fb7ca6b-004d-420f-bf67-a389097ccaf6

decisão monocrática – aplicação, por analogia, da Súmula n. 182/STJ –, limitando-se a
sustentar a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide no caso a Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o
seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Incide o óbice da Súmula 182/STJ, quando a decisão recorrida aplica o
entendimento da Súmula 83/STJ ao caso concreto, e a parte recorrente
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2022
21/6/2022

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49650404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:22
Código de Controle do Documento: 4fb7ca6b-004d-420f-bf67-a389097ccaf6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.004 / RN
Número Registro: 2025/0132458-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08120535320238205106 8120535320238205106
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: VANDIMARA RAQUEL MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO HARPER COX - RN013516
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: VANDIMARA RAQUEL MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO HARPER COX - RN013516
TERMO
Documento eletrônico VDA50543909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:09
Código de Controle do Documento: 06195947-e38e-4fc5-8c87-29d6bed9c852

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:09
Código de Controle do Documento: 06195947-e38e-4fc5-8c87-29d6bed9c852